Tribunal: TJMT
Processo: 1004475-75.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004475-75.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JENNYFFER AMANDA BRITO BELO - CPF: 046.883.451-60 (APELADO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DANO MORAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUITADO ANTECIPADAMENTE – BAIXA DO GRAVAME DO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC
R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1004475-75.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Jennyffer Amanda Brito Belo

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Jennyffer Amanda Brito Belo, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-o ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante sustenta que para ocorrer a baixa do gravame é necessário o cumprimento da obrigação pelo devedor, nos termos do art. 9o, da Resolução n. 320/09, do Contran, o que não ocorreu em razão de não existirem evidências de que houve a quitação do contrato. Segue sustentando, a inexistência da prática de qualquer ato ilícito apto a caracterizar o dano moral. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Suscita ainda, o prequestionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 76721482), pugnando pelo desprovimento do recurso, requerendo ainda, a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É o relatório.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1004475-75.2020.8.11.0041 – Capital

Apelante
: Banco Bradesco Financiamentos S.A.

Apelada
: Jennyffer Amanda Brito Belo

V O T O

Cinge-se dos autos que Jennyffer Amanda Brito Belo moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra o Banco Bradesco Financiamentos S.A., aduzindo que as partes entabularam contrato de financiamento de veículo, com cláusula de alienação fiduciária, no valor de R$ 12.745,51 (doze mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), para ser pago em 12 parcelas mensais e consecutivas de R$ 1.149,58 (mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) cada, sendo que, na data de 25.11.2019, realizou o pagamento integral das parcelas de 06 (seis) a 12 (doze), quitando a aludido pacto.

Aduz ainda, que em virtude da necessidade de venda do bem, por motivo de doença na família, solicitou à instituição financeira que procedesse a baixa definitiva do gravame do veículo, o que não ocorreu, motivando o manejo da demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz deferiu tutela provisória de urgência em 08.07.2020, determinando que a instituição financeira proceda
“
a baixa da restrição à venda ou informar o motivo da recusa, no prazo de 5 dias, sob pena de expedição de ofício ao Detran/MT para esse fim
”
(id. 76719047), todavia, a mesma quedou-se inerte (id. 76721467), sendo a r. decisão cumprida mediante encaminhamento de ofício ao Detran/MT pela autoridade judicial, cujo cumprimento se deu somente em 24.09.2020 (id. 76721473).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento do contrato estar quitado, não devendo permanecer a restrição sobre o veículo, julgou a ação procedente, confirmando a tutela provisória de urgência e condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação (id. 76721475).

Irresignado, o apelante sustenta que para ocorrer a baixa do gravame é necessário o cumprimento da obrigação pelo devedor, nos termos do art. 9o, da Resolução n. 320/09, do Contran, o que não ocorreu em razão de não existirem evidências de que houve a quitação do contrato.

Segue sustentando, a inexistência da prática de qualquer ato ilícito apto a caracterizar o dano moral.

Por fim, persegue o provimento do recurso, a fim de que a r. sentença seja reformada para julgar a ação improcedente. Subsidiariamente, requer a minoração do valor arbitrado pelo dano extrapatrimonial, sob pena de enriquecimento ilícito da parte. Suscita ainda, o prequestionamento da matéria, para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a matéria é comum a esta Câmara, não sendo de difícil resolução.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a não comprovação da quitação do contrato pela parte autora, mormente pelo fato do apelante ter reconhecido o pagamento durante a marcha processual, perfazendo verdadeira inovação recursal, motivo pelo qual é inadmissível a sua apreciação no presente recurso, sob pena de violação ao disposto no art. 1.013, do CPC.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Na espécie, resta evidente que a aludida matéria arguida pelo recorrente não está dentre as exceções previstas nos arts. 1.009, §§1o e 2o, 1.013, §§3o e 4o e 1.014, todos do CPC.

Superada essa questão, resta incontroverso que a apelada quitou integralmente o contrato de financiamento firmado com o apelante em 26.11.2019 (id. 76719039), tendo solicitado a baixa do gravame do veículo, entretanto, o recorrente quedou-se inerte, mesmo após decisão judicial determinando a referida baixa, diga-se de passagem, permitindo a manutenção indevida da restrição sobre o bem, que somente foi retirada após encaminhamento de ofício pela autoridade judicial, cujo cumprimento se deu apenas em 24.09.2020 (id. 76721473), ou seja, quase 01 (um) anos após a quitação do débito.

Sendo assim, em que pese às alegações do recorrente, é certo que a inclusão e liberação do gravame de veículos financiados é de inteira e exclusiva responsabilidade das instituições credoras, como aduz o art. 9o, da Resolução n. 320/2009 do Conselho Nacional de Transito – CONTRAN,
verbis
:

“Art. 9o. Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.”

Outro não é o entendimento dos Tribunais Pátrios,
mutatis mutandis
, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA ORDENAR A BAIXA DE GRAVAME DE MOTOCICLETA JUNTO AO DETRAN. FINANCIAMENTO QUITADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Uma vez quitado o financiamento ou o arrendamento mercantil compete ao Banco financiador proceder à baixa da restrição perante o DETRAN, a fim de que possa a parte regularizar os documentos em seu nome ou transferir para terceiro, conforme lhe aprouver
.

Considerando que o banco tem o dever de providenciar a transferência ou a baixa do veículo junto ao DETRAN, estando a dívida do financiamento quitada de longa data a multa imposta pelo descumprimento da obrigação é medida que se impõe (CPC, art. 461, §4o).”
(TJMT, RAI n. 69.746/2013, 1a Câm. Cív., Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas, j. 11.02.2014 – negritei)

“AGRAVO - REVISIONAL DE CONTRATO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c DANO MORAL - CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - QUITAÇÃO - CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE BAIXA DO GRAVAME NO CERTIFICADO DE REGISTRO DO VEÍCULO - PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO - SUFICIENTE - PEDIDO ALTERNATIVODE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA INSTITUIÇÃO CREDORA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade de proceder à baixa do gravame imposto ao veículo alienado fiduciariamente é única e exclusiva da instituição financeira credora
.”
(TJMT, RAI n. 40.069/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.07.2014 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEICULO. QUITAÇÃO INTEGRAL. BAIXA DE GRAVAME. OBRIGAÇÃO IMPOSTA À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA/FINANCEIRA CREDORA.

A obrigação contratual para retirada e baixa de gravame sobre veículo objeto de contrato de financiamento quitado deve ser imposta à instituição bancária/financeira credora
.”
(TJMG, RAI n. 1.0439.11.014983-8/002, 9a Câm. Cív., Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 22.04.2014 – negritei)

À vista disso, sendo de responsabilidade do banco a baixa do gravame no certificado de registro do veículo, verifico que

o d. magistrado andou bem ao asseverar,
verbis
:

“
Conforme Id. 28794434, aos 25/11/2016 a autora efetuou o pagamento, por meio de boleto emitido pela instituição financeira, do importe de R$ 6.639,69 destinado à quitação das prestações de n. 07 a 12 do aludido contrato, quanto as prestações no valor de R$ 1.149,58 cada e desconto de R$ 280,79.

Todavia, aos 29/01/2020 ainda pendia a anotação no Detran/MT, no prontuário do veículo placa QBM5070, de Restrição à Venda – Alienação Fiduciária em favor do ora réu (Id. 28794435).

Além de manifesto o direito da autora da imediata baixa da anotação restritiva, nos autos resta a demonstração de que o requerido olvidou a ordem judicial contida na decisão Id. 34497069, qual seja, a de promover a baixa da restrição ou informar o motivo da recusa
.

Da mesma sorte,
instado novamente a se manifestar, alegou necessitar de prazo suplementar de 20 dias para providenciar a retirada da aludida restrição.

Logo, revela-se inequívoca a arbitrariedade do ato perpetrado pela instituição financeira, que ultrapassa o mero aborrecimento, como arguido pela defesa em sua vaga manifestação
.

Concernente ao dano moral, Claudia Lima Marques aduz que
“como novo paradigma para as relações contratuais de consumo de nossa sociedade massificada, despersonalizada e cada vez mais complexa, propõe a ciência do direito o renascimento ou a revitalização de um dos princípios gerais do direito há muito conhecido e sempre presente desde o movimento do direito natural: o princípio geral da boa-fé”
.

O princípio em comento tem uma função criadora ao trazer ao contrato deveres anexos como lealdade ao informar, dever de cooperação, também tem função limitadora, na medida em que não mais permite a busca de vantagem excessiva em detrimento da parte hipossuficiente.

Em se tratando de relação consumerista, consoante pacificado por meio de a Súmula n. 297/STJ, e considerando que a responsabilidade contratual do Banco é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta.

[...]

Sendo assim, os requisitos para a configuração da responsabilidade são a falha na prestação do serviço, o dano e nexo causal, e evidenciado o ato ilícito em exame caracteriza dano “in re ipsa”, o qual se presume, prescindindo de prova quanto ao prejuízo concreto
.

[...]

Posto isso, inequívoca a caracterização da responsabilidade civil, fixando ao Banco o dever reparatório, diante de o nexo causal entre o dano e o ato praticado.
”
(id. 76721475 – negritei e grifei)

Por conseguinte, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pelo apelante, configurada na manutenção indevida do gravame no veículo da apelada e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do apelante e o dano sofrido pela apelada.

Desse modo, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando à configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Sendo assim, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado ao apelado.

Nesse sentido, é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ACORDO JUDICIAL – QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DA RESTRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PEDIDOS DE EXCLUSÃO FORMULADOS NA ESFERA

ADMINISTRATIVANÃO ATENDIDOS – COMPROVAÇÃO – DECURSO DE LONGO PERÍODO – PERMANÊNCIA DO NOME NOS CADASTROS DE NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO – DANO MORAL EVIDENCIADO – VALOR CONDIZENTE COM O DANO PROVOCADO – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da financeira em promover a baixa no gravame do veículo, após o transcurso de tempo considerável da quitação integral do bem, provoca transtorno significativo, ensejador do dano moral, máxime quando comprovado que a vítima não economizou esforços na tentativa de solucionar o problema na esfera administrativa
...”.
(RAC n. 14.989/2014, 6a Câm. Cív., Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 08.10.2014 – negritei)

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MATÉRIAS CORRELATAS – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO– BAIXA DO GRAVAMEDO VEÍCULO FINANCIADO APÓS QUITAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – MANUTENÇÃO INDEVIDA DA RESTRIÇÃO DO BEM – NEGLIGÊNCIA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – MINORAÇÃO – VALOREXCESSIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – SÚMULA 362/STJ – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

Na espécie, a baixa do gravame do veículo com alienação fiduciária é de responsabilidade única e exclusiva da instituição financeira credora, não havendo que se falar em expedição de ofício ao Detran, razão pela qual a manutenção indevida da restrição, em virtude da quitação integral do contrato, por si só, impõe o dever de indenizar
.”
(RAC n. 106.356/2014, 5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 03.12.2014 – negritei)

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso em tela.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada, em razão do erro cometido, passando a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo dano moral, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição do recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a manutenção indevida do gravame no veículo do apelado após a quitação integral do contrato, pedido de baixa pela parte, além da determinação de baixa pela própria autoridade judicial.

Ademais, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021